Tribunal: TJDFT
Processo: 0713853-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713853-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR RICARDO DE AVILA SOUZA, GEORGE HENRIQUE COQUEIRO BATISTA, GABRIEL DE ALMEIDA LIMA TELES AGRAVADO: G44 BRASIL S.A D E S P A C H O Trata-se de pedido da agravada G44 BRASIL S.A. para que o agravo de instrumento seja retirado da pauta virtual e julgado em sessão presencial. Compulsando os autos, verifica-se ter ocorrido a intimação para sessão virtual, com início no dia 02/09/2020 (ID 18473289). O artigo 3o, inciso V, § 2o, da Portaria GPR 1029 de 16 de maio de 2018, reza que os pedidos, para retirada de processo de pauta virtual a fim de acompanhamento presencial, devem ser realizados até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão eletrônica. Confira-se: “Art. 4o - Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: (...) V – os com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento. (...) § 2o As solicitações do inciso V deverão ser apresentadas, por meio de peticionamento eletrônico nos autos, em até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário previsto para o início da sessão virtual”. Nesse contexto, observa-se não ter a agravada observado o prazo para requerer o julgamento presencial, pois sua petição foi protocolizada apenas no dia 1o/09/2020 às 19h21. Por esta razão, indefiro o pedido de retirada da pauta virtual. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator